Tribunal: TJDFT
Processo: 0033541-40.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033541-40.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDO: JOSIAS TELIS LEANDRO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12718418), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos (ID 12718424 – p. 4) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12718404 – p. 5): Portanto, a moldura fática escapa ao âmbito de incidência da legislação local, correspondendo, em princípio, ao CTB 231, VIII, que prevê “a possibilidade de retenção [inconfundível com apreensão] do veículo, com o objetivo de propiciar seja sanada a irregularidade no próprio local da infração, no caso, o desembarque dos passageiros, afigurando-se ilegal a remoção e a apreensão do veículo, quando o condutor do veículo está devidamente habilitado” (TJDFT, 1a Turma Cível, 341.702, Des. Natanael Caetano, 2009). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031